Tribunal: TJES
Processo: 0000116-80.2021.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-80.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: EDSON GUIMARAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Edson Guimarães em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, na qual pleiteia indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual (ES-116), durante execução de obra pública. O autor sustenta que o acidente ocorreu por ausência de sinalização e controle de tráfego no trecho em que a via estava parcialmente interditada para asfaltamento, fato que o levou a colidir com outro veículo ao tentar manobrar o caminhão em marcha à ré.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, com fundamento na responsabilidade subjetiva do Poder Público por omissão. Entendeu o Juízo de origem que restou demonstrada a falha da autarquia no dever de fiscalização e sinalização da obra, cuja omissão contribuiu diretamente para o sinistro. O DER/ES foi condenado ao pagamento de R$ 6.400,00 a título de indenização material, corrigido e acrescido de juros legais.

Inconformado, o DER/ES interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade estatal, por entender que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do autor, ao manobrar o veículo em marcha à ré, sem a devida cautela.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, nas quais defende a manutenção da sentença por estar amparada nas provas dos autos, que demonstram que o acidente foi provocado pela ausência de sinalização no trecho em obras, fato este que enseja a responsabilidade da autarquia, ainda que a execução da obra tenha sido delegada a terceiro. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A pretensão recursal merece acolhimento. Após análise minuciosa dos autos, constata-se que o recorrido não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A narrativa dos autos aponta que o acidente teria ocorrido quando o motorista do caminhão realizou uma manobra em marcha à ré e colidiu com veículo que se encontrava parado na via pública, sendo a responsabilidade atribuída ao ente público sob a alegação de ausência de sinalização adequada em decorrência de obra realizada no local.

Contudo, não há nos autos elementos probatórios idôneos e suficientes que comprovem de forma inequívoca a ausência de sinalização da obra, tampouco que essa suposta omissão tenha sido a causa direta e exclusiva do acidente. As imagens acostadas ao processo não são conclusivas quanto à inexistência de qualquer tipo de advertência no trecho em que houve a colisão.

Além disso, mesmo que se admitisse eventual deficiência na sinalização, não há como se imputar responsabilidade ao ente público, uma vez que o acidente decorreu, sobretudo, da conduta do motorista do caminhão, que não observou o dever de cautela necessário ao executar manobra arriscada em via pública. A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da Administração e o dano sofrido. No presente caso, a manobra imprudente do preposto do recorrido constitui causa suficiente para romper o nexo causal, o que afasta a responsabilidade do Poder Público.

Nessa perspectiva, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nos casos em que a atuação exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiro for a causa direta do dano, rompe-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização do Estado, nos termos do art. 403 do Código Civil. Assim, inexistindo comprovação de omissão específica do ente público que, por si só, tenha sido causa direta do evento danoso, impõe-se a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,6 na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)